Tribunal: TJSP
Processo: 0051349-81.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA
Impetração contra o Secretário de Estado da Saúde. Manifesta ilegitimidade passiva. O possível ato ilegal encontra-se fora do âmbito da competência da autoridade apontada como coatora. Inteligência do art. 6o, § 3o da Lei no 12.016/09.
Julgo extinto o processo em relação ao Secretário da Saúde.

MANDADO DE SEGURANÇA
Candidato aprovado para o cargo de Médico I,

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA
Impetração contra o Secretário de Estado da Saúde. Manifesta ilegitimidade passiva. O possível ato ilegal encontra-se fora do âmbito da competência da autoridade apontada como coatora. Inteligência do art. 6o, § 3o da Lei no 12.016/09.
Julgo extinto o processo em relação ao Secretário da Saúde.

MANDADO DE SEGURANÇA
Candidato aprovado para o cargo de Médico I, especialidade nefrologia, na unidade do Hospital Regional de Assis (HRA), pretendendo sua nomeação e posse no cargo em razão do decurso de prazo de validade do certame. Demonstrada situação de grave crise econômica pelo Chefe do Poder Executivo. Observância da Lei de Responsabilidade Fiscal. Precedentes do Eg. STF.
Denegada a ordem.